Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732167-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES AGRAVANTE: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, I. F. D. S. P., E. F. D. S. P., R. F. D. S. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator